Tribunal: STF
Processo: ARE 1602055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Mari formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de preliminar de repercussão geral, bem como na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula demonstrada a repercussão geral do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido, em sede de juízo de retratação, pelo Tribunal de Justiça do Estado Estado da Paraíba, assim resumido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESPROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE MARI CONTRA O ESTADO DA PARAÍBA. REPASSE CONSTITUCIONAL DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB E DO ICMS. PRETENSÃO AO REPASSE INTEGRAL PELO ESTADO AOS MUNICÍPIOS. COTA-PARTE DE 20 E 25% DO VALOR ARRECADADO. BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO INGRESSO DE RECEITA. RENÚNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DEFINIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 1.288.634/GO, SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.172). REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA QUE SE IMPÕE. EXEGESE DO ART. 1.040, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 93, IX; 158, IV; e 160, da Constituição Federal. Assevera a impossibilidade do Estado da Paraíba promover irregularmente descontos na quota-parte pertencente ao município, do ICMS, ITCMD e IPVA, eis que desrespeitados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes às desonerações. Pondera que o Tema n. 1172 de repercussão geral não se aplica ao caso, pois os incentivos, benefícios e concessões aqui controvertidos em nada se assemelham aos programas instituídos pelo Estado de Goiás, debatidos naquele paradigma. Advoga que somente o Estado da Paraíba pode comprovar se realizou ou não as essenciais prévias estimativas de impacto orçamentário e financeiro, a luz do art. 113 do ADCT, quanto à instituição dos incentivos fiscais. Aduz que os benefícios debatidos não obedecem à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que 25% do produto da arrecadação foi impedido de entrar nos cofres públicos municipais, em razão da concessão irregular de incentivo fiscal. Afirma inconstitucionais os benefícios fiscais quando ausentes tanto a convalidação pelo CONFAZ, quanto a necessária estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Lado outro, o Colegiado de origem concluiu que o recorrente não comprovou que o Estado da Paraíba tenha procedido com retenção de valores tributários efetivamente arrecadados por ele, que justificassem o atendimento da sua pretensão. Evidenciou, ainda, que os documentos acostados apenas demonstram a existência de programas de renúncias fiscais para se promover o desenvolvimento econômico no território estadual; bem como que as renúncias implementadas reduzem a carga tributária antes mesmo do ingresso da receita no cofre público estadual.

 Salientou que o STF reconhece a possibilidade de que a concessão de incentivos fiscais pode diminuir o repasse de ICMS e do FUNDEB, sem que isso represente afronta ao princípio federativo. 

Por fim, afastou a aplicação do Tema 42 de repercussão geral à espécie, ante a ausência de demonstração da arrecadação tributária aos cofres públicos estaduais. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1.288.634/GO (Tema 1.172), da relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que a obrigação de transferência da quota pertencente aos municípios sobre o produto da arrecadação do ICMS, relativa à repartição constitucional das receitas tributárias, só ocorre quando há o efetivo recolhimento do tributo, isto é, quando configurada a receita pública por parte do estado-membro. Confira-se: (...)
.......................................................................................................
De fato, observo o desacerto da decisão colegiada proferida pela Colenda 1ª Câmara Cível, na medida em que o STF vem reconhecendo a possibilidade de concessão de incentivos fiscais pode diminuir o repasse de ICMS e do FUNDEB, sem que isso represente afronta ao princípio federativo. A propósito, em outros casos envolvendo a mesma temática, a Excelsa Corte foi instada a se pronunciar, por meio suspensão de liminar, onde se reafirmou esse entendimento, tal como se extrai dos seguintes precedentes: (...)
.......................................................................................................
O acórdão que desproveu o apelo da Fazenda Estadual seguiu a orientação superada de que o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios não pode ficar sujeita aos planos de incentivo fiscal do Estado, sob pena de violar o sistema constitucional de repartição de receitas. 
Sucede que, no caso do Tema 42 da repercussão geral, o STF analisou constitucionalidade do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (PRODEC), que previa a retenção, pelo Estado de Santa Catarina, da parcela do produto de ICMS já arrecadado, a qual, à luz do art. 158, IV, da Constituição Federal, seria devida aos Municípios. 
Destarte, naquela hipótese, o ICMS já tinha sido efetivamente arrecadado e não foi repassado aos Municípios, de modo que não cabia ao Estado reter esses valores para repassá-los à entidade privada beneficiada com o incentivo fiscal. 
No caso em exame, apesar do esforço argumentativo do Município de Mari, no sentido de que a sistemática seria a mesma, não houve comprovação de que o Estado da Paraíba tenha procedido com retenção de valores efetivamente arrecadados. Isso porque, os documentos que instruem a inicial, especialmente, aqueles contidos nos IDs 8064168 a 8064175, dão conta da existência de programas de renúncias fiscais para se promover o desenvolvimento econômico no território estadual, pressupondo que a desoneração da carga tributária, antes de qualquer recolhimento aos cofres públicos, afasta a aplicação do Tema 42 do STF, que partia da premissa da ocorrência da arrecadação do tributo aos cofres públicos. 
Portanto, a edilidade prejudicada com a ausência dos repasses não conseguiu comprovar a existência de valores arrecadados que justificassem o atendimento da sua pretensão, sendo certo que há nos autos informações de que as renúncias implementadas reduzem a carga tributária antes mesmo do ingresso da receita nos cofres públicos estadual, o que é permitido e não representa afronta ao princípio federativo, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Nesse cenário, considerando o desacordo entre a decisão colegiada e a tese jurídica fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n° RE 1.288.634 (Tema 1.172), submetido à repercussão geral, razão pela qual merece nova análise e desfecho para a devida adequação de entendimentos.

A respeito da matéria, o STF no RE 705.423, paradigma do Tema n. 653/RG, firmou  tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 

No supradito paradigma restou consignado, ainda, que a expressão “produto da arrecadação” prevista no art. 158, I, da Carta da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 
2. A expressão “produto da arrecadação” prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública.
3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 
4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.” 
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 705.423, Tema n. 653/RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 5 de fevereiro de 2018)

Dessa maneira, os conceitos técnicos de arrecadação e de estágios da receita pública, bem como a própria autonomia do ente político, não deixam margem para dúvida: as compensações e os programas de incentivos realizados pela União a envolver IPI e IR não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 159, I, “b”, da Carta Magna. Tal entendimento também se aplica aos benefícios ficais relativos ao ICMS ensejadores de renúncia fiscal, os quais afetam a própria arrecadação.

Essa lógica também foi desafiada, sob outro ângulo, no RE 1.288.634, Tema n. 1.172/RG, em que o Supremo, de modo semelhante, firmou a constitucionalidade de programas de incentivos fiscais estaduais, embora refletissem num repasse menor ao FPM. 

Na apreciação dos embargos de declaração opostos em face do julgamento de mérito do Tema 1.172/RG, o Tribunal Pleno consignou que as decisões judiciais ainda em curso não deveriam ser ressalvadas da tese; bem como, a título de modulação dos efeitos, salientou que deveriam ser preservados: (i) os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do apelo extraordinário; e (ii) os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso. Constate-se a ementa do acórdão em que a Corte acolheu em parte os referidos embargos de declaração:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 1.172. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Alegação de omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida, em razão da existência de decisões judiciais que aplicaram o entendimento firmado no Tema 42 à controvérsia do presente recurso extraordinário. 2. Considerando a existência de diversas decisões favoráveis à aplicação do Tema 42, em razão, principalmente, das impropriedades técnicas dos conceitos conferidos aos programas FOMENTAR e PRODUZIR, do Estado de Goiás, criou-se um cenário de insegurança jurídica quanto à correta interpretação dos benefícios fiscais em análise. Configurada, portanto, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão para atender ao excepcional interesse social e garantir a segurança jurídica, salvaguardando os repasses já realizados às Municipalidades do Estado de Goiás. 3. Impossibilidade de se ressalvar as decisões judiciais ainda em curso, haja vista que, no julgamento do mérito deste recurso extraordinário, a Corte fixou, em sede de repercussão geral, com eficácia geral, tese no sentido da constitucionalidade do diferimento implementado pelo Estado de Goiás. 4. Modulação de efeitos da decisão embargada apenas para preservar os valores já repassados, ainda que antecipadamente, pelo Estado de Goiás aos Municípios, com base na regra do art. 158, IV, da Constituição Federal, até a data de publicação da ata do julgamento do mérito do presente apelo extraordinário. Ficam preservados, da mesma forma, os valores que os Municípios ainda deverão receber por meio das ações judiciais, que transitaram em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do mérito deste recurso. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dessarte, este Pretório Excelso entendeu necessário o repasse do valor da cota parte do município sobre o produto da arrecadação do ICMS, relativa à repartição constitucional das receitas tributárias, apenas quando ocorrer o efetivo recolhimento do tributo, isto é, quando configurada a receita pública por parte do estado-membro.

Nesses termos, verifica-se que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada nos julgamentos dos Temas n. 1172 e n. 653 de repercussão geral. Não merece reparos o acórdão recorrido, portanto. Assim, inaplicável o Tema n. 42 da repercussão geral, vez que diz respeito à retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS aos Municípios, situação diversa da retratada nos autos em que não restou demonstrada a retenção de valores tributários pelo Estado recorrido, efetivamente arrecadados por ele.

Por fim, no tocante às alegações de que são inconstitucionais os benefícios fiscais concedidos pelo Estado, ante a ausência de convalidação pelo CONFAZ e de estudo que demonstre o impacto orçamentário e financeiro, ressalto que se tratam de inovações recursais, vez que não foram debatidas no acórdão recorrido e tampouco opostos embargos de declaração, para fins de prequestionamento. Incide na espécie o óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente